Tribunal: TJSP
Processo: 1000926-51.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão da parte autora à indenização em decorrência do falecimento do filho – Vítima, menor de idade, que caiu de brinquedo instalado em parque municipal, destinado a crianças portadoras de deficiência física – Uso indevido do aparelho – Prova pericial conclusiva no sentido de inexistência de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão da parte autora à indenização em decorrência do falecimento do filho – Vítima, menor de idade, que caiu de brinquedo instalado em parque municipal, destinado a crianças portadoras de deficiência física – Uso indevido do aparelho – Prova pericial conclusiva no sentido de inexistência de irregularidade do brinquedo, cujo uso se destinava a cadeirantes, e, portanto, continha especificidades de uso – Informação amplamente veiculada por meio de placas instaladas no local – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação sobre a verba honorária.